Tribunal: TJES
Processo: 0001109-90.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001109-90.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001109-90.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, FLAVIO MENDES DOS SANTOS, JOACI CONTI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANGELICA DA SILVA PAINEIRAS - ES28012-A, ROSANGELA ANGELETI COCK - ES9642-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INVIÁVEL - DA PRESCRIÇÃO – ACUSADO JOACI CONTI – PEDIDO PREJUDICADO PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECONHECIDO EM SENTENÇA - ARTIGO 155, §1°, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBBILIDADE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS - A ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS RECURSOS DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial sendo valor superior a 10% do salário mínimo, não é considerado ínfimo. Em análise aos autos, verifico que, com relação ao apelante JOACI CONTI, o presente recurso perdeu seu objeto, tendo em vista sentença que reconheceu a prescrição com relação a este, declarando extinta sua punibilidade – Absolvição do artigo 155, §1°, do Código Pena, diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, e diante de toda documentação incluída nos autos, resta límpida a materialidade e autoria do delito praticado. Com relação à multa, no presente caso, o que se impôs foi a pena de multa relativa prevista no artigo que capitula o delito, possuindo no presente caso, caráter de sanção, conforme previsto no artigo 51 do Código Penal. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FLAVIO MENDES DOS SANTOS
,
JOACI CONTI e MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI,
contra a r. sentença que condenou os apelantes:
FLÁVIO MENDES DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o aberto;
JOACI CONTI
, pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o aberto; e
MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI
, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1°, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o aberto.

A defesa do apelante FLÁVIO MENDES DOS SANTOS, requer a absolvição do apelante em virtude do princípio da bagatela.

Subsidiariamente requer o reconhecimento da receptação culposa com relação ao apelante.

Por fim requer a isenção de multa e custas processuais, tendo em vista sua situação de hipossuficiência.

A defesa do apelante JOACI CONTI, requer o reconhecimento da prescrição com relação ao mesmo, e consequentemente seja extinta a punibilidade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso com relação ao apelante JOACI CONTI e pelo não provimento com relação ao apelante FLÁVIO MENDES DOS SANTOS.

Sentença proferida pela primeira instância reconhecendo a prescrição do apelante JOACI CONTI, com base nos artigos 107, IV, 109, V e 111 todos do Código Penal, declarando extinta sua punibilidade.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso em relação ao apelante FLÁVIO MENDES DOS SANTOS, e pelo provimento do recurso com relação ao apelante JOACI CONTI, pelo reconhecimento da prescrição e consequentemente a extinção de punibilidade.

É o relatório.

À revisão.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001109-90.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, FLAVIO MENDES DOS SANTOS, JOACI CONTI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANGELICA DA SILVA PAINEIRAS - ES28012-A, ROSANGELA ANGELETI COCK - ES9642-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 21 de março de 2019, durante o repouso noturno, na residência situada no Alto Sertão Sebastião, em Mimoso do Sul, próximo ao sindicato, o denunciado MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, de forma livre e consciente, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Adriane Da Paixão Santos Massaroni consistentes em dinheiro, aparelho de som, caixa de som, relógio e anel.

Consta, ainda, que logo após os fatos acima, FLAVIO MENDES DOS SANTOS e JOACI CONTI, de forma livre e consciente, adquiriram e receberam coisa alheia que sabiam ser produto de crime.

Segundo se depreende, a Sra. Adriane Da Paixão Santos Massaroni compareceu a delegacia desta comarca e comunicou um furto no interior de sua residência.

Após a verificar as imagens da câmera de segurança da residência, foi

identificado o nacional Marcos Luciano como o responsável pelo furto, tendo ele confessado a autoria do delito, indicando que vendeu os objetos para os denunciados Joaci Conti e Flávio Mendes.

O Joaci Conti adquiriu e recebeu o anel e o aparelho de som, enquanto o Flávio Mendes adquiriu e recebeu a caixa de som, objetos estes furtados da casa da Sra. Adriana.

A res furtiva foi apreendida e descrita conforme auto de apreensão às fls.15, e devolvida conforme auto de restituição às fls. 19.

II — DA CAPITULAÇÃO

Assim, o denunciado MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI incidiu nas sanções penais dos artigos 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, e os denunciados FLAVIO MENDES DOS SANTOS e JOACI CONTI incidiram nas

sanções penais dos artigos 180, caput, do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram condenados, os apelantes: FLÁVIO MENDES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial de cumprimento de pena sendo aberto; JOACI CONTI, pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o aberto; e MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1°, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o aberto.

A defesa do apelante FLÁVIO requer sua absolvição, alegando o princípio da bagatela. Subsidiariamente, requer que seja aplicada ao apelante a receptação culposa.

Por fim, requer a defesa de FLÁVIO que o mesmo seja isento de multa e custas processuais.

A defesa do apelante JOACI CONTI requer o reconhecimento da prescrição com relação a ele e, consequentemente, a extinção de punibilidade deste.

Em análise aos autos verifico que, com relação ao apelante JOACI CONTI, o presente recurso perdeu seu objeto tendo em vista que a sentença reconheceu a prescrição com relação a este, declarando extinta a sua punibili
dade
(ID
10331906).

Passo à análise dos pedidos da defesa do apelante MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI.

Para tanto, vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] QUE: a declarante no dia dos fatos estava em sua casa dormindo, neste dia chovia muito então não se ouviu barulho algum por ela; QUE posteriormente a declarante sentiu falta de alguns pertences que ficava na mesa localizada no quintal de sua residência; QUE após sentir falta dos objetos a declarante olhou pelas câmeras de sua residência e viu um homem no local; QUE a declarante informa que o suspeito entrou em sua casa pulando um muro de 2 metros de altura; QUE a declarante informa não tinha conhecimento de quem era o investigado só pelas imagens; QUE a declarante só tomou conhecimento que o autor dos fatos era o investigado em sede policial; que no dia 21/03/2019 a declarante se deu conta vendo as imagens de suas câmeras que haviam entrado em sua residência; QUE a declarante informa que foi levado um som portátil de marca Philco, um relógio de pulseira amarela, uma JBL forrada com tecido camuflado e um anel; QUE a declarante informa que achou que o investigado havia adentrado na sua residência duas vezes; QUE posteriormente foi informado a declarante que o investigado na verdade tinha adentrado duas vezes no mesmo dia em sua residência; QUE a declarante informa que os investigadores da Polícia Civil acharam os objetos e o investigado; QUE a declarante informa estar com medo de novos assaltos [...] (depoimento de Adriane da Paixão Santos Massaroni, em esfera policial)

[...] ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU QUE: no dia dos fatos chegou em casa e deixou sua bolsa na área da piscina; que devido ao calor foi para a piscina com a sua filha mais nova; depois foram para dentro de casa, e se prepararam para dormir; que no dia seguintae acordou mais tarde que o horário habitual; que voltou as filmagens das câmeras de segurança; que em sua casa existem várias câmeras de segurança; que sua casa é muito grande; que através das filmagens viu que Marcos tinha entrado em sua residência duas vezes na mesma noite; que pegou sua bolsa em cima da mesa; que pegou coisas em sua bolsa; que o valor entre R$ 75 (stenta e cinco) e R$ 100 (cem) reais; que também tinha bijuterias e acessórios em sua bolsa; que não tinha nada de valor alto; que depois de ter pegado as coisas da sua bolsa ele foi para algum lugar que não sabe dizer; que já passava das 23 horas quando constatou pelas câmeras, que Marcos retornou até a sua casa; que ao retornar Marcos levou aparelho de som , e mais alguns pertences; que nos dois momentos em que Marcos esteve no local, ela e a filha mais nova estavam no local; que fez um levantamento sobre o prejuízo que havia sofrido; que Marcos levou bens que em geral são visados por adolescentes;que quando foi à delegacia,só tinha visto a primeira filmagem; que a segunda filmagem só viu depois junto a um dos policiais; que não tem dúvidas sobre ao autor dos fatos; que o autor dos fatos mora na rua dela; que relatou há uns seis meses atrás, antes dos fatos ocorrerem, estava chegando em casa e o autor dos fatos estava sentado em frente de sua casa, dizendo que estava passando mal; que confirmou que foi levado um som portátil de marca Philco, um relógiode pulseira amarela; uam JBL forrada com tecido camuflado, e um anel; que conseguiu recuperar todos os bens que Marcos havia levado; que confirma que o furto ocorreu enquanto estava dormindo; que depois dos fatos Marcos não tentou nenhum tipo de contato, nem de ressarcimento; que a pessoa de Joaci que comprou os produtos do furto, é conhecido e faz muitos trabalhos com ele; que fez cadeiras de criança, balanços de criança, para suas netas; que Marcos e Joaci são pessoas conhecidas, moradores do seu bairro; que os bens são relativamente baratos, tendo em vista que é comerciante e tem facilidade de comprar esse tipo de bem; que não queria pegar seus bens de volta, mas que o policial informou que ela teria que pegar os bens; que nunca recebeu nenhum tipo de ameaça de Marcos, pelo contrário, ele passa por ela na rua abaixa a cabeça; que em um determinado momento, até procurou um tio de Marcos, e se propôs a ajudar para pagar um tratamento de dependência química para Marcos; que acha que um tratamento seria suficiente para Marcos; QUE ÀS PERGUNTAS DA DRA LUCIANA RESPONDEU QUE: não sabe quem é Flávio Mendes; [...] (depoimento de Adriane da Paixão Santos Massaroni, em esfera judicial)

[...] QUE ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU QUE: na data dos fatos o autor entrou na casa da vítima pelos fundos; que para adentrar no imóvel usou uma estrutura para subir pelo lado direito do muro; que entrou por uma porta de vidro; que pegou dinheiro em uma mesa, e também um objeto de plástico, que não sabe dizer qual, isso no primeiro momento em que adentrou no imóvel; depois em um segundo momento, ao retornar ao imóvel furtou mais objetos que estavam na sala e no quarto dentro de casa; que de acordo com as imagens das câmeras de segurança da casa, foi possível identificar Marcos e os atos que o mesmo havia praticado; que ao abordar Marcos, este confessou que havia furtado os bens, e havia se desfeito de alguns bens, vendendo-os para outras pessoas; que foram então à procura de JOACI e FLÁVIO; que recuperaram todos os bens subtraídos; que FLÁVIO e JOACI confessaram que haviam adquirido os bens de Marcos; que foi a primeira vez que abordou Marcos; que Marcos mostrou o local por onde havia entrado na casa da vítima, pelo terreno do vizinho; que JOACI e FLÁVIO, negaram ter entrado na casa, mas admitiram que adquiriram os bens de Marcos, mas afirmaram não saber ser produto de furto [...] (depoimento de Djalma Freitas Machado, policial civil, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial e diante de toda documentação incluída nos autos, resta límpida a materialidade e autoria do delito praticado pelo ora apelante.

Dos depoimentos acima transcritos resta inconteste que o apelante cometeu o ato delituoso a ele imputado, conforme se depreende dos autos.

Não merece êxito a tese aventada pela defesa, de absolvição em virtude do princípio da insignificância, isso porque os bens objeto do furto, ultrapassam o valor de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo este um dos requisitos, para a adoção do princípio da insignificância.

Tal entendimento é pacificado pelo STJ, conforme se registra:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).2. O Tribunal a quo, alinhado à jurisprudência desta Corte Superior conclui não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância, considerando o fato de o furto ter sido cometido em concurso de agentes, somado à natureza do bem subtraído (duas caixas de som), avaliadas em R$ 350,00, valor correspondente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do crime (R$ 1.320,00 - 2023), que não pode ser considerado inexpressivo e afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.3. "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205, DJe 30/10/2023).4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.783.721/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual o agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.2. O Tribunal a quo destacou que o delito foi praticado em 30/6/2023, com o salário mínimo vigente de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), e o objeto do crime avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), valor superior a 10% do salário mínimo, não sendo considerado ínfimo.3. A decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia, mas o Tribunal a quo reformou, considerando a reprovabilidade da conduta devido ao arrombamento, qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor do bem subtraído e a qualificadora de arrombamento.

III. Razões de decidir5. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência consolidada.6. A qualificadora de arrombamento aumenta a reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.7. A análise do valor do bem e das circunstâncias do delito não pode ser revista em habeas corpus, pois demandaria revolvimento fático-probatório.IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A qualificadora de arrombamento afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à maior reprovabilidade da conduta".Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.371/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024;STJ, AgRg no HC 811.618/MS, Rel. de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021. (AgRg no HC n. 952.290/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Em continuidade, ao analisar o pedido de desclassificação do delito para receptação culposa, verifico não merecer êxito, isso porque, conforme o conjunto probatório trazido aos autos é possível observar que o apelante pagou um valor irrisório na caixa de som, que na época foi de R$15,00 (quinze reais), sendo que tal caixa de som sequer possuía nota fiscal, não restando demonstrado que o mesmo desconhecia a origem ilícita do bem.

Diante da ação do apelante, restou clara a intenção de tirar proveito da situação, ante a compra de uma caixa de som por valor irrisório.

Vejamos entendimento consolidado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, quando o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada a pena corporal, não se mostra socialmente recomendável a comutação da pena reclusiva pela multa substitutiva prevista no art. 44, § 2.º, 2.ª parte, do Código Penal, pois "a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida" (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/12/2017).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Pleiteia, ainda, a defesa do apelante, a isenção de multa e custas processuais, que também não merece êxito.

Com relação à multa, no presente caso, o que se impôs foi a pena de multa prevista no artigo que capitula o delito, possuindo, no presente caso, caráter de sanção, conforme previsto no artigo 51 do Código Penal.

Com relação às custas, a competência para tanto, é do juízo da execução, cabendo ao mesmo a análise da hipossuficiência do apelante. A análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu. Conforme entendimento do STJ, a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.

2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a arma, em grave ameaça (...)".

4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

Verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo portanto qualquer nulidade a ser sanada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)